Tribunal: TJDFT
Processo: 0701028-58.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, NEGOU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA DA MEDIDA – PRESENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do presente recurso foi proferida a seguinte decisão:
“Agravo de instrumento interposto por JOSE AUGUSTO BORGES em que se pretende a antecipação da pretensão recursal.
Na origem a autora formulou pedido de tutela de urgência para ver suspenso o desconto de verba recebida a título de auxílio alimentação, supostamente recebidos indevidamente no período de maio a dezembro de 2002, no valor de R$ 2.389,28. Aduziu que não lhe foi dado o direito à ampla defesa, e ainda que recebeu referidos valores de boa-fé.
Ao analisar o pedido formulado na origem foi proferida a seguinte decisão:
“[...]
Ao que se constata, conforme documento de id 65728766 - pág. 9, a parte autora foi notificada pelo réu em razão do recebimento do auxílio-alimentação em duplicidade.
A parte requerente se insurge contra o ato de cobrança.
O auxílio-alimentação, no Distrito Federal, é tratado pela Lei Complementar – LC Distrital n.o 840/2011:
Art. 112. O auxílio-alimentação sujeita-se aos seguintes critérios:
(...)
II – não pode ser acumulado com outro benefício da mesma espécie, ainda que pago in natura;
III – depende de requerimento do servidor interessado, no qual declare não receber o mesmo benefício em outro órgão ou entidade; (...)
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no art. 119, § 2o, ao caso de pagamento indevido do auxílio-alimentação. (grifei)
Como se vê, a legislação distrital é expressa ao vedar a acumulação do auxílio-alimentação com outro benefício da mesma espécie.
É de se frisar que a lei não estabeleceu qualquer exceção à regra proibitiva da cumulação.
Isso significa que a restrição abrange, então, o recebimento do auxílio inclusive no contrato temporário.
Ressalto que a sua percepção pressupõe requerimento do servidor no qual declare expressamente não receber o mesmo benefício em outro órgão ou entidade (artigo 121, inciso III).
No âmbito dos servidores públicos federais, há proibição legal no mesmo sentido.
Observe-se o artigo 22 da Lei n.o 8.460/1992:
Art. 22. O Poder Executivo disporá sobre a concessão mensal do auxílio-alimentação por dia trabalhado, aos servidores públicos federais civis ativos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. (Redação dada pela Lei no 9.527, de 1997)
§ 1o A concessão do auxílio-alimentação será feita em pecúnia e terá caráter indenizatório. (Incluído pela Lei no 9.527, de 1997)
§ 2o O servidor que acumule cargo ou emprego na forma da Constituição fará jus a percepção de um único auxílio-alimentação, mediante opção. (Incluído pela Lei no 9.527, de 1997. Grifei)
Assim, seja qual for a fonte da legislação que trata do auxílio-alimentação (distrital ou federal), a proibição de acumulação é expressa, o que demonstra a ausência de boa-fé da parte demandante na percepção concomitante do benefício em ambas as fontes pagadoras.
Nada há de ilegal no ato administrativo atacado, o qual, ao contrário, revela consonância com os princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade.
INDEFIRO, pois, a tutela provisória pleiteada.
[...]”
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida e a probabilidade do direito.
Dispõe assim o art. 1o da Lei Distrital 2.834/2001, com a redação que lhe conferiu a Lei no 6.037/2017:
“Art. 1o Aplicam-se aos atos e aos processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal, no que couber, as disposições da Lei federal no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, com a redação conferida pela Lei federal no 12.008, de 29 de julho de 2009.”
Por sua vez, o art. 54 da referida Lei Federal no 9.784/99 dita:
“Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
§ 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. [...]”
Por óbvio, a má-fé de que cuida a lei é aquela praticada pelo beneficiário do ato. No caso em exame a parte autora e agravante sustentou que não tomou parte na prática do ato, não se havendo falar em má-fé.
Ainda há que se considerar que a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que é indevida a devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei. (REsp 1.244.182/PB). A Corte Superior vem estendendo o entendimento para hipóteses de pagamento de verba de natureza salarial em decorrência de má aplicação da lei ou erro por parte da Administração, desde que existente a boa-fé (AgRg REsp 982.618/RJ).
Dessa forma, pelos fundamentos da decadência do recebimento de boa-fé de verba de natureza alimentar, verifico a ocorrência da probabilidade do direito.
No que se refere à urgência da medida, destaco que o atual cenário da Pandemia da COVID-19 se mostra suficiente para recomendar a suspensão dos descontos no salário da parte agravante.
Por último, a reversibilidade da medida se mostra presente porque, em caso de insucesso no pleito da parte agravante, nada obsta que a Administração Pública retome os descontos mensais em folha de pagamento.
Dessa forma, DEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal para determinar a suspensão dos descontos referentes ao ressarcimento ao erário dos valores recebidos a título de auxílio alimentação recebidos no período de maio a dezembro de 2002.
Intimem-se o Agravado para responder ao recurso.
Dispensando o envio de informações.”
2. O Agravado não apresentou contrarrazões ao recurso.
3. Como dito acima, a Administração Pública não fez prova de que a Servidora contribuiu de alguma forma para o recebimento indevido do auxílio-alimentação. De igual maneira há fundada indicação de que, em tese, a administração tenha ultrapassado o prazo legal para rever os pagamentos indevidamente realizados. Assim, pelo duplo fundamento, tenho que a probabilidade do direito favorece a parte autora, ora agravante.
4. Por outro lado, a concessão de tutela de urgência se mostra reversível, na medida em que os descontos dos valores indevidamente recebidos pelo Servidor Público poderão ser realizados diretamente nos pagamentos vindouros, caso os pedidos venham a ser julgados improcedentes.
5. Dessa forma, presentes a probabilidade do direito e a reversibilidade da medida, tenho que a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a decisão Agravada e conceder a tutela de urgência nos termos da decisão que antecipou a pretensão recursal.
7. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.